Tribunal: TJDFT
Processo: 0756014-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0756014-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, DENISE ALVARENGA CARDOSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José Antônio Cardoso Filho e Denise Alvarenga Cardoso contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0704045-65.2022.8.07.0001, determinou a penhora de trinta por cento (30%) dos proventos de aposentadoria dos impetrantes. Os impetrantes alegam que a decisão atacada é manifestamente ilegal, por violar direito líquido e certo, uma vez que a penhora recai sobre verbas de natureza alimentar, protegidas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Sustentam que os descontos realizados comprometem o mínimo existencial, considerando suas despesas mensais e idade avançada (84 e 76 anos), além de serem ineficazes para a satisfação do crédito, cujo valor ultrapassa R$ 2 milhões. Invocam jurisprudência do STJ e do TJDFT que reconhece a impossibilidade de penhora sobre proventos de aposentadoria, salvo para dívidas alimentares. Requerem, assim, a concessão de medida liminar para suspender a penhora e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar, para que o juízo impetrado se abstenha de penhorar trinta por cento (30%) dos proventos brutos auferidos pelos impetrantes. Ademais, postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça, afirmando não possuírem recursos para arcar com custas e honorários sem prejuízo da própria subsistência. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Do pedido de gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O dispositivo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência apresentada por pessoa natural, mas essa presunção é relativa. Cabe à parte contrária demonstrar que o requerente não atende os requisitos legais para o benefício. Ademais, caso o juiz não se convença do direito ao benefício, pode indeferi-lo. Da análise dos autos, infere-se que os demonstrativos de proventos previdenciários, acostados sob os IDs 79690486 e 79690487, demonstram que a renda bruta mensal do impetrante José é de aproximadamente R$ 15 mil, enquanto sua renda líquida mensal gira em torno de R$ 6 mil, já descontada a penhora de 30%. Em relação à impetrante Denise, sua renda bruta mensal é de aproximadamente R$ 10 mil, sendo sua renda líquida mensal pouco mais de R$ 4 mil, depois do desconto judicial. Observa-se que os valores brutos auferidos pelos impetrantes superam a média nacional de rendimentos, além de ultrapassar o parâmetro estabelecido pela Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal, que dispõe sobre os critérios de aferição da hipossuficiência econômica para fins de assistência jurídica gratuita. Nesse contexto, cumpre destacar que a Resolução no 271/2023 estabelece como parâmetro objetivo para aferição da hipossuficiência a renda mensal de até cinco (5) salários mínimos. Portanto, os referidas proventos brutos ultrapassam o limite estabelecido pela referida Resolução, evidenciando a ausência de hipossuficiência econômica. Ademais, observa-se que os eventuais empréstimos consignados contraídos pelos impetrantes já são regularmente descontados em folha de pagamento, conforme demonstram os demonstrativos de proventos previdenciários acostados aos autos, sob as rubricas “EMPREST. CREDPLAN FIXO”, “EMPREST. CREDPLAN VARIAVEL” e “CAIXA – CONSIGNACOES”. Portanto, ainda que se considere a renda líquida dos impetrantes, não há que se falar em hipossuficiência. O valor líquido da aposentadoria já reflete os abatimentos decorrentes dessas obrigações financeiras, representando, portanto, a quantia efetivamente disponível aos impetrantes. Tal valor, mesmo após os descontos, revela-se suficiente para a manutenção das necessidades básicas do requerente, bem como para a preservação do mínimo existencial, não se verificando, assim, a condição de hipossuficiência exigida para a concessão da gratuidade da justiça. Ressalta-se que os empréstimos consignados identificados foram contraídos por decisão pessoal e consciente dos beneficiários. Trata-se, portanto, de endividamento espontâneo, que não pode ser utilizado como fundamento para justificar a alegação de hipossuficiência econômica, pois a existência de compromissos financeiros assumidos voluntariamente não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando os rendimentos líquidos dos requerentes, mesmo após os descontos, demonstram capacidade para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o impetrante para recolher as custas iniciais, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290, c/c 102, parágrafo único, ambos do CPC). Da medida liminar Sem prejuízo, intimem-se os impetrantes para, querendo, se manifestar sobre a admissibilidade do presente mandamus, a teor do que consta no art. 10, do CPC, e art. 10, da Lei no 12.016/09, tendo em vista que o ato judicial impugnado, ao que tudo indica, é passível de recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora